Tribunal: TJMT
Processo: 1019225-74.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019225-74.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ROGERIO MIRANDA GOMES JUNIOR - CPF: 014.939.021-13 (ADVOGADO), LUCAS TAKAHASHI DE PAULA - CPF: 065.183.961-05 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE ARIPUANÃ (IMPETRADO), ROGERIO MIRANDA GOMES JUNIOR - CPF: 014.939.021-13 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARIPUANÃ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGA –
1) NULIDADE DO FLAGRANTE - RELAXAMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA
- PACIENTE AGREDIDO

POR POLICIAIS - DESCABIMENTO – ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS DURANTE A AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA - – INTEGRAL OBSERVÂNCIA À RESOLUÇÃO N. 213/2015 DO CNJ –
PRISÃO PREVENTIVA INDEPENDE DE NOTÍCIA DE CRIME DE TORTURA CONTRA O PACIENTE -
2)
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CAUTELAR
-

IMPERTINÊNCIA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE CONCRETA - EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS E REITERAÇÃO DELITIVA – MOTIVAÇÃO IDONÊA - INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO (ART. 319, CPP) -
3) OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA HOMOGENEIDADE E PROPORCIONALIDADE
- IMPERTINÊNCIA – ORDEM DENEGADA, DE ACORDO COM O PARECER DA D. PGJ.

1. Quando constatado que o juízo
a quo
adotou as providências necessárias para apuração de supostos indícios de tortura e garantiu a segurança e a integridade do paciente, em consonância com a Resolução n. 213/2015 do CNJ, não há que se falar em nulidade da decisão pela qual se decretou a prisão preventiva. Além disso, os indícios de tortura, em tese, ocorrida quando da prisão em flagrante, não obstam a decretação da prisão preventiva, quando forem observados os requisitos e pressupostos da prisão cautelar.

2. Apresentada fundamentação válida para a prisão preventiva, evidenciada na quantidade da droga apreendida (cerca de 230g de cocaína e de pasta-base de cocaína), na reiteração delitiva e nas circunstâncias que envolvem o tráfico ainda investigado, fica demonstrada a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública. Da mesma forma, é insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do CPP, se as razões invocadas para a preventiva revelam que providências menos gravosas não seriam capazes de garantir a ordem pública.

3. A prisão preventiva não viola o Princípio da Homogeneidade das prisões pois tem natureza diversa da prisão decorrente de sentença condenatória, pois, de cunho meramente processual e acautelatório, e com finalidade completamente distinta da prisão-pena
.
Ademais, tratando-se de feito ainda na fase investigatória (e sem oferecimento de denúncia), é inviável conjecturar sobre quantitativo de pena e regime prisional eventualmente a ser aplicado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
Lucas Takahashi de Paula,
preso desde 18.10.2021, pela prática, em tese, do crime de Tráfico de Droga (art. 33,
caput
, da Lei no. 11.343/2006) em que se alega coação ilegal e se aponta como Autoridade Coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Única Criminal da Comarca de Aripuanã/MT.

Em linhas gerais, o impetrante alega que:
1)
a prisão preventiva é ilegal, pois o paciente foi
agredido pelos policiais
, sendo aplicável ao caso, o relaxamento da prisão;
2)

não há fundamentação
concreta no decreto cautelar, bem como faltam os requisitos da custódia (art. 312 do CPP);
3)
há ofensa ao princípio da
homogeneidade
;

4)
o paciente ostenta
predicados pessoais favoráveis
capazes de afastar a necessidade da custódia;
5)
poderiam ser aplicadas medidas
cautelares diversas da prisão
.

Desta forma, pleiteia a
concessão da ordem
, para que a prisão seja relaxada ou revogada, com ou sem a imposição de medidas cautelares mais brandas.

A
liminar
foi
indeferida
(Id.
107742965
).

As
Informações Judiciais
foram prestadas (Id.
107742966
).

A d. PGJ opina pela
denegação
da ordem,
em parecer contendo sumário que segue
(Id.
108686980)
:

“Habeas Corpus: Tráfico de drogas – Busca-se o relaxamento ou a revogação do cárcere cautelar decretado em desfavor do paciente e, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva pelas medidas alternativas à prisão – Liminar indeferida – A tese de relaxamento da prisão em razão de supostas agressões policiais não merece prosperar, vez que tais argumentos não dão ensejo a automática liberdade do custodiado, devendo o fato a ser apurado em procedimento próprio. Ademais, posterior conversão do flagrante em prisão preventiva constitui novo título a justificar a privação da liberdade, de modo que superada está a alegação de eventual vício decorrente da atuação policial – Presença do
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
- Necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, face à gravidade concreta do delito e periculosidade do agente, vez que infere-se do feito que as equipes de Força Tática, em defluência da Operação ‘Gold And Earth’, avistaram dois indivíduos que, ao notarem a aproximação dos agentes da lei, empreenderam fuga, um deles em uma motocicleta, ao passo que o outro seguiu em direção a uma chácara. Diante das fundadas suspeitas, os policiais procederam a abordagem do paciente e de Oseas, ocasião em que localizaram em poder do suplicante 09 (nove) porções de ‘cocaína’ e a quantia em espécie de R$ 2.004,00 (dois mil e quatro reais), e com Oseas lograram em localizar uma porção de ‘cocaína’, o qual informou que teria adquirido o entorpecente do paciente, pelo valor de R$ 50,00. Durante entrevista, o beneficiário narrou aos milicianos a existência de mais entorpecentes na referida chácara, bem como que um terceiro, identificado pela alcunha “Marcão”, supostamente teria cedido o local para a venda de drogas na região e, durante as buscas no recinto, os milicianos lograram em localizar, recônditas em um tambor de aproximadamente 05 (cinco) litros ao lado de um poste de madeira, o total de 202 (duzentos e duas) porções de ‘cocaína’, 30 (trinta) de porções de pasta base e uma porção de ‘maconha’. Emerge-se do feito, outrossim, que as diligências levadas a efeito pelos policiais que procederam a prisão flagrancial do suplicante e de Oseas, culminou na apreensão de considerável quantia de estupefacientes, de naturezas distintas, qual seja, 202 (duzentos e duas) porções de ‘cocaína’, 39 (trinta e nove) porções de pasta base e uma porção de ‘maconha’, circunstâncias, essas, que evidenciam a traficância em larga escala, ou seja, a conduta praticada possui elevado efeito danoso à sociedade, vez que tem o potencial de atingir elevado número de usuários, e esta disseminação indiscriminada de substâncias entorpecentes entre os jovens e a população em geral contribui de modo relevante para o aumento da criminalidade, causando desestabilização do grêmio social. Ademais, a autoridade timbrada de coatora, sublinhou, ainda, a necessidade de tutela da ordem pública, em razão do risco concreto de reiteração delitiva, especialmente porque o paciente responde uma ação penal pelo suposto crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, previsto no art. 14 da Lei de Armas (autos no. 000348-09.2016.8.11.0088), razão pela qual não há que se falar em ausência de fundamentação e dos pressupostos autorizadores do art. 312 do CPP - Pacífico o entendimento jurisprudencial de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pela periculosidade do agente, e em face da sua contumácia delitiva (em conformidade com o Enunciado Criminal no. 6 desse e. Tribunal) - Exsurge, ainda, a imprescindibilidade da segregação cautelar, em homenagem, inclusive, ao princípio da confiança no juiz da causa (STJ - RHC 73.206/ES) - Medidas cautelares alternativas à prisão preventiva (art. 319 do CPP) não se mostram suficientemente adequadas e proporcionais diante da gravidade concreta do crime e periculosidade do agente, até porque o claustro cautelar pressupõe juízo prévio de insuficiência e inadequação das demais medidas cautelares (art. 282, §6o, do CPP) - Predicados pessoais favoráveis, por si sós, não obstam a custódia provisória (Enunciado Orientativo n.o 43) – Não se pode confundir as prisões cautelares com a prisão decorrente de condenação, sendo que apenas nesta última modalidade é que se cabe falar em regime inicial de cumprimento da pena – Pela denegação da ordem.”

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, 18 de novembro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021